Tribunal: TJBA
Processo: 0300120-88.2017.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300120-88.2017.8.05.0250 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: Simone de Lira Carvalho Santos Advogado(s): VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, ANA CAROLINA BISPO FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão do Órgão Especial que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema 339 da sistemática da repercussão geral do STF. 2. A embargante alegou omissão quanto à análise de teses constitucionais referentes ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa, presunção de inocência e dever de fundamentação, além da ausência de cotejo entre o caso concreto e o Tema 339 do STF. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado por: i) não realizar cotejo analítico entre o caso concreto e o precedente do Tema 339 do STF; e ii) deixar de enfrentar, de forma específica, teses constitucionais suscitadas pelo embargante. III. Razões de decidir 4.Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 5.O acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses, consignando que a decisão recorrida estava devidamente fundamentada, em conformidade com o Tema 339 do STF, segundo o qual a fundamentação clara e sucinta é suficiente. 6.Não configurada omissão, contradição ou obscuridade, evidenciando-se mero inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento. IV. Dispositivo e tese 8.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. O acórdão embargado não incorreu em omissão, pois enfrentou de forma suficiente as teses constitucionais apresentadas. 2. Não cabe rediscutir o mérito da decisão em sede de embargos de declaração.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 da repercussão geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno, acostados no bojo da Apelação Criminal n.º 0300120-88.2017.8.05.0250, no qual é embargante Simone de Lira Carvalho Santos, tendo como embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir expendidas. Salvador/BA, data registrada eletronicamente. Presidente Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva 2ª Vice-Presidente Procurador de Justiça